Tribunal: TJPA
Processo: 0005060-16.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005060-16.2016.8.14.0005

APELANTE: SANDREIA VILA REAL

APELADO: RITA ELENA PAIVA DA FONSECA, SEBASTIAO PAIVA DA FONSECA, MARIA DAS GRACAS PAIVA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DNA INDIRETO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de investigação de paternidade post mortem ajuizada, com pedido julgado improcedente pelo juízo de origem, que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Interposição de apelação pela parte autora, com alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de nova prova pericial (repetição de exame de DNA por outro órgão ou exumação do cadáver), bem como pedido subsidiário de gratuidade de justiça e suspensão da exigibilidade de honorários.

Contrarrazões apresentadas, com remessa dos autos ao tribunal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de nova prova pericial e julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o conjunto probatório, especialmente o exame de DNA indireto, é suficiente para fundamentar a improcedência da ação investigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgamento antecipado da lide é admitido quando a prova dos autos for suficiente para o convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC.
6. O indeferimento de provas inúteis, desnecessárias ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, conforme autoriza o art. 370 do CPC.
7. A realização de nova perícia depende da insuficiência do laudo anterior, nos termos do art. 480 do CPC, o que não se verifica quando o exame já esclarece adequadamente a controvérsia.
8. O exame de DNA, inclusive na modalidade indireta, possui elevado grau de confiabilidade científica e é admitido em ações de investigação de paternidade post mortem, sendo apto a formar o convencimento judicial.
9. A pretensão de repetição da prova ou exumação do cadáver exige demonstração concreta de vício ou insuficiência da perícia anterior, não bastando o inconformismo com resultado desfavorável.
10. A exumação constitui medida excepcional, cabível apenas quando inexistirem outros meios eficazes de prova ou houver dúvida relevante sobre o laudo existente.
11. No caso, o exame genético indireto realizado com parentes consanguíneos próximos do investigado afastou, de forma categórica, o vínculo biológico, não havendo elementos que infirmem sua credibilidade.
12. Inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV), correta a manutenção da sentença de improcedência.
13. Jurisprudência: “O exame de DNA constitui prova técnica de elevado grau de confiabilidade, sendo apto, por si só, a formar o convencimento do julgador quanto à existência ou inexistência do vínculo biológico.” (STJ, REsp 1.155.364/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.
Tese de julgamento: “Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova prova pericial quando o exame de DNA indireto já se mostra suficiente e conclusivo, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide diante da suficiência do conjunto probatório.”

Dispositivos relevantes citados

CF/88, art. 5º, LV;
CPC, arts. 355, I; 370; 480; 487, I.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.155.364/RS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SANDREIA VILA REAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade Post Mortem, ajuizada em face de RITA ELENA PAIVA DA FONSECA e MARIA DAS GRAÇAS PAIVA DA FONSECA, bem como em relação ao de cujus SEBASTIÃO PAIVA DA FONSECA.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça também em grau recursal, bem como o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir o exaurimento da fase instrutória, que houve indeferimento indevido do pedido de produção de prova pericial complementar, especialmente a realização de novo exame de DNA por meio do Instituto Médico Legal (CPC Renato Chaves) ou, alternativamente, a exumação do corpo do de cujus, que a ausência de produção dessas provas violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), configurando error in procedendo, que a controvérsia demandaria dilação probatória, sendo inaplicável o art. 355, I, do CPC; ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização das provas pleiteadas, ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade de eventuais honorários sucumbenciais e a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, consubstanciada no indeferimento de produção de nova prova pericial (repetição do exame de DNA por outro órgão e exumação do cadáver do investigado), bem como, subsidiariamente, à análise da suficiência do conjunto probatório, notadamente do exame genético realizado, para fundamentar o juízo de improcedência da ação investigatória de paternidade post mortem.

Inicialmente, cumpre destacar que a insurgência da apelante não se dirige propriamente contra a idoneidade técnico-científica do exame de DNA realizado, inexistindo nas razões recursais qualquer alegação concreta de vício metodológico, fraude, quebra da cadeia de custódia ou inconsistência nos resultados obtidos, conforme se extrai do recurso de id 24281616 . O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo com o resultado desfavorável da prova pericial, travestido de alegação de cerceamento de defesa.

No caso concreto, restou incontroverso que o exame genético foi realizado mediante técnica de
DNA indireto
, consistente na análise comparativa do material biológico da autora com o de parentes consanguíneos do investigado falecido, especificamente suas irmãs, ora recorridas
MARIA DAS GRAÇAS PAIVA DA FONSECA e RITA ELENA PAIVA DA FONSECA
.

Tal modalidade de prova é amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência pátria, sendo utilizada justamente em hipóteses de investigação de paternidade post mortem, nas quais não há possibilidade de coleta direta do material genético do suposto genitor, permitindo-se, por meio de reconstrução genética, alcançar elevado grau de certeza quanto à existência, ou inexistência, do vínculo biológico.

A robustez científica do exame de DNA, inclusive na modalidade indireta, é fato notório e reiteradamente reconhecido pelos tribunais superiores, sendo considerada prova de altíssimo valor probatório, com grau de confiabilidade próximo ao absoluto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“O exame de DNA constitui prova técnica de elevado grau de confiabilidade, sendo apto, por si só, a formar o convencimento do julgador quanto à existência ou inexistência do vínculo biológico.” (STJ, REsp 1.155.364/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi)

No tocante à pretensão de realização de nova perícia ou exumação do cadáver, cumpre consignar que o Código de Processo Civil, em seu art. 480, dispõe:

“O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.”

No caso em exame, a matéria encontra-se plenamente esclarecida pelo laudo pericial produzido, que concluiu, de forma categórica, pela inexistência de vínculo genético entre a apelante SANDREIA VILA REAL e o de cujus SEBASTIÃO PAIVA DA FONSECA, conforme sentença.

Não há, nos autos, qualquer elemento concreto que infirme a credibilidade do exame realizado, razão pela qual a pretensão de repetição da prova mostra-se desarrazoada e desprovida de fundamento jurídico.

No que concerne especificamente à exumação do cadáver, trata-se de medida excepcionalíssima, que somente se justifica quando inexistentes outros meios probatórios eficazes ou quando houver fundada dúvida acerca da prova já produzida.

No caso vertente, houve a realização de exame de DNA indireto com parentes consanguíneos próximos (irmãs do falecido), o que afasta, por completo, a necessidade de medida extrema como a exumação, sob pena de banalização de providência que, além de invasiva, implica relevante impacto ético e jurídico.

Ademais, o art. 370 do CPC confere ao magistrado poderes para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

O julgamento antecipado da lide, por sua vez, encontra respaldo no art. 355, inciso I, do CPC, sendo plenamente cabível quando o conjunto probatório já se revela suficiente à formação do convencimento judicial, como ocorre na hipótese.

Portanto, não há falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), pois tais garantias não asseguram à parte o direito irrestrito à produção de todas as provas pretendidas, mas apenas daquelas pertinentes e necessárias, o que não se verifica no caso concreto.

Superada a preliminar, no mérito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

O laudo pericial genético, dotado de elevada confiabilidade científica, afastou categoricamente a paternidade alegada, não havendo nos autos qualquer outro elemento probatório capaz de infirmar tal conclusão.

Dessa forma, a improcedência do pedido de investigação de paternidade revela-se juridicamente correta, não havendo razão para reforma do decisum.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026